Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-05.2012.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-05.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Espolio de Jose Narciso dos Reis (APELADO), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), Sirlei Aparecida Reis (APELADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Zurich Brasil Seguros S/A (APELADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELANTE), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS ( ADMINISTR4ADORA(O) JUDICIAL) (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA. PROVIDO E O DA CONSTRUTORA APIA S/A PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO

E
DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001444-05.2012.8.11.0022

APELANTES: CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. E CONSTRUTORA ÁPIA S/A

APELADOS: OS MESMOS E ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
(autora) e
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
(requerida),

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito - Rito Sumário c/c Indenização por Lucros Cessantes no. 0001444-05.2012.8.11.0022, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1.
CONDENO o requerido Espolio de José Narciso dos Reis a pagar a importância de R$ 112.377,83 (cento e doze mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) para requerente Carolina Armazéns Gerais LTDA, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso (24/06/2009) e acrescida de juros legais de mora desde a citação.
2.
Condeno o Espólio de José Narciso dos Reis ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
3.
Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com relação a parte requerida Construtora Ápia LTDA, ante o reconhecimento da ausência da responsabilidade solidária.
4.
Ato contínuo, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE à DENUCIAÇÃO À LIDE, proposta pela requerida Construtora Ápia LTDA.
5.
Condeno a requerida/denunciante Construtora Ápia LTDA ao pagamento das custas e despesas ocorridas na lide secundária, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil”
(sic).

A autora apelante
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, em suas razões recursais, inicialmente registra que
“A Recorrente ingressou com AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES decorrentes de acidente trânsito ocorrido em 09/06/2011 envolvendo as Recorridas, pleiteando indenização por DANOS MATERIAIS na importância de R$ 141.066,97 (cento e quarenta e um mil, sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente aos gastos com o conserto do veículo; e LUCROS CESSANTES no valor de R$ 19.663,90 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos)”
(sic).

Aduz que “
Na data do acidente o veículo da Recorrente seguia na BR 365, KM 764 sentido Ituiutaba/MG a Santa Vitória-MG quando se deparou com o veículo Mercedes Bens, placa 3268, conduzido pelo Sr. JOSÉ NARCISO DOS REIS, que transitada em sentido contrário, invadindo sua mão de direção, momento em que mesmo tentando sair para o acostamento não foi possível evitar a colisão. No momento do acidente foi observado pelo motorista da requerente que o primeiro requerido - Sr. José Narciso dos Reis - estava a trabalho, uma vez que prestava serviço à segunda requerida – CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, que estava realizando obras de pavimentação em todo o trecho da BR 365”
(sic).

Salienta que
“O condutor do veículo Mercedes Bens, Sr. José Narciso dos Reis estava acompanhado pelo Sr. Valmir Rogério de Moura, que foi socorrido pelo corpo de bombeiros sem sinais vitais, já o Sr. José Narciso dos Reis foi encaminhado ao hospital local com ferimentos na coluna cervical, tendo a Autora conhecimento de que não resistiu aos ferimentos vindo a falecer em 23.06.2011”
(sic).

Preliminarmente, ressalta que
“Ao analisar as teses preliminares da defesa, na DECISÃO SANEADORA – ID 59778155 (VOL 02 PARTE IX) página 08/09 o Juízo as rejeitou e, neste momento, RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRIDA CONSTRUTORA ÁPIA LTDA. Opostos Embargos de Declaração pela Recorrida não foram conhecidos em razão da intempestividade. Não houve interposição de recurso. Ao final, foi reconhecida a culpa exclusiva do Recorrido JOSÉ NARCISO DOS REIS, sendo o feito julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 112.377,83 (cento e doze mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), bem como JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM RELAÇÃO A PARTE REQUERIDA CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
” (sic).

Afirma que
“considerando que a responsabilidade solidária da CONSTRUTORA ÁPIA LTDA já foi tema decidido na decisão saneadora, e sobre o qual não houve recurso da Recorrida, não pode o julgador reanalisar tese já decidida, incorrendo na PRECLUSÃO JUDICIAL OU PRO JUDICATO, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”
(sic).

Afiança que
“ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrida na contestação na decisão saneadora, o Juízo já analisou a tese da solidariedade arguida pela construtora, reconhecendo a sua responsabilidade e fixando os pontos controvertidos na: a) culpa do Requerido José Narciso dos Reis; b) ocorrência de caso fortuito ou força maior”
(sic).

Pondera que
“Naquela oportunidade foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pela Recorrida, sustentando a tese de ilegitimidade passiva pela ausência de nexo de causalidade na ocorrência do acidente, afastando a solidariedade, porém os mesmos não foram conhecidos em razão da intempestividade
” (sic).

Defende que
“a fixação do ponto controvertido ficou delimitado pelo juiz na comprovação de culpa do primeiro requerido pelo acidente, bem como na ocorrência de caso fortuito/força maior. A tese de ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA da Recorrida CONSTRUTORA ÁPIA LTDA restou superada e não foi objeto de prova na instrução processual, haja vista a sua rejeição quando do despacho saneador. Dessa decisão não houve recurso pela Recorrida. Sendo assim, o que se entende é que, havendo a comprovação da culpa do primeiro requerido na ocorrência do acidente, a recorrida CONSTRUTORA ÁPIA LTDA é solidariamente responsável na reparação dos danos, pois reconhecida a sua LEGITIMIDADE PASSIVA e SOLIDARIEDADE para figurar no polo passivo da presente demanda”
(sic).

Sustenta que
“essa conclusão do julgador levou a Recorrente a conduzir a instrução processual voltada exclusivamente na comprovação da culpa do primeiro requerido, tendo em vista a segurança jurídica que tinha sobre a decisão saneadora acobertada pela coisa julgada. Desse modo, nos termos do art. 505 do CPC, não pode o julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses previstas nos incisos do mencionado dispositivo. Não configurada nenhuma das exceções previstas nos incisos do art. 505 do CPC, deve ser reformada a sentença que aprecia questão de forma contrária ao que já havia anteriormente decidido, em inobservância à PRECLUSÃO PRO JUDICATO”
(sic).

Diz que
“De igual modo, “A superveniência de entendimento diverso sobre o tema já estabilizado não tem força para desconstituir a preclusão, conforme registrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial 1403886/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.” Desse modo, considerando que a solidariedade entre os réus já foi reconhecida em decisão anterior, merece reforma a sentença que decidiu de modo diverso, em atenção ao que preceitua o artigo 505 do CPC e aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”
(sic).

No mérito, acredita que
“a sentença concluiu que houve culpa exclusiva do recorrido JOSÉ NARCISO DOS REIS na ocorrência do acidente. No entanto, acolhendo a tese de ilegitimidade passiva da Recorrida, afastou a sua responsabilidade solidária, pois entendeu que o causador do dano não estava prestando serviço a Recorrida no dia do fatídico acidente, pois estava voltando para a sua residência no município de Arcos/MG. Em que pese o Juízo ter chegado a essa conclusão, temos que a mesma não reflete a melhor decisão sobre o caso, merecendo reforma neste ponto, conforme razões a seguir”
(sic).

Expõe que
“o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (arts. 932, III, e 933 do Código Civil). Prescreve o art. 933 do mesmo Código, que as pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos (g.n.). Finalmente, consta do parágrafo único do art. 942 do CC que são solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932”
(sic).

Explana que
“não é demais mencionar que em razão do trabalho que prestava para a empresa Recorrida, naquele fatídico dia, o veículo do Recorrido reconhecidamente causador do evento danoso transitava por aquela via, em dia útil (quinta-feira) e no horário de trabalho (13h40), ou seja, o motorista estava no trajeto do trabalho e à disposição e sob ordens da tomadora de serviços. Cabe ressaltar que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o motorista prestador de serviço não estava no exercício das suas funções. A verdade é que em qualquer caso, o motorista estava a disposição da recorrida. Além disso, as testemunhas da Recorrida não foram unânimes em sustentar a tese de que o Recorrido não estava a trabalho. A testemunha MARCELO RODRIGUES MOURA afirmou que: “José Narciso e Valmir estavam a trabalho; que prestavam serviços para a CONSTRUTORA ÁPIA; que trabalhavam juntos na obra da Requerida, que o acidente se deu por volta das 13h, que o depoente esteve no local do acidente(...)” ID 58145750”
(sic).

Diz que
“[...] a defesa do recorrido afirmou que os prepostos da recorrida mencionados no boletim de ocorrência do corpo de bombeiros MARCOS AUGUSTO GONÇALVES e MARCELO ROGRIGUES MOURA “chegaram ao local do acidente minutos após o mesmo”, ou seja, se de fato o Recorrido não estivesse durante o trabalho, não estaria assim tão perto do local das obras da construtora recorrida, a ponto de seus prepostos chegarem tão rápido ao local do acidente?”
(sic).

Ressalta que
“Nestes termos, considerando que o veículo de transporte de carga estava à disposição da empresa tomadora do serviço, A QUAL DETINHA IMEDIATO INTERESSE ECONÔMICO NA ATIVIDADE EXERCIDA PELO TRANSPORTADOR, tem-se a culpa in elegendo a justificar a responsabilidade solidária da recorrida
” (sic).

Informa que
“NA HIPÓTESE, RESTOU EVIDENTE O CARÁTER DE PREPOSIÇÃO NA ATIVIDADE DO MOTORISTA CAUSADOR DO DANO, QUE PRESTAVA SUA ATIVIDADE AOS AUSPÍCIOS E COMANDOS DA CONSTRUTORA RECORRIDA, ESTANDO SOB O SEU PODER DE DIREÇÃO E VIGILÂNCIA, SENDO SUA AÇÃO REALIZADA UNICAMENTE NO INTERESSE ECONÔMICO DA EMPRESA E EM SUA ATIVIDADE FIM. Dessa forma, mostra-se configura-se inquestionável a o reconhecimento da responsabilidade da recorrida pelos danos reconhecidos na sentença, ressalvado eventual ajuizamento de ação de regresso contra o causador direto do infortúnio”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher a preliminar de preclusão pro judicato em razão do reconhecimento pretérito da legitimidade passiva e da solidariedade da recorrida ou, não sendo esse o entendimento desta corte, que no mérito, seja o recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva e a solidariedade da recorrida CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, em razão da responsabilidade objetiva de tomador de serviços, por ser de inteira justiça!”
(sic).

Por sua vez, a requerida apelante
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
, em suas razões recursais, aduz que
“[...]

em razão do alegado sinistro, a Autora, ora Recorrida, formulou pedido de condenação solidária dos Requeridos, ao ressarcimento por danos materiais, no importe total de R$141.066,97 (cento e quarenta e um mil e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), incluindo tributos e mão de obra, além de lucros cessantes no valor de R$ 19.663,90 (dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos), honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação, protestando, ao final, pela produção de provas pericial, documental, testemunhal, além de depoimento pessoal e estimando o valor da causa em R$ 160.730,97
” (sic).

Assevera que, “
No entanto, o juízo de origem não condenou a ora Recorrida nos honorários sucumbenciais. Cabível, portanto, a fixação da verba sucumbencial, tendo em vista não ter havido renúncia expressa quanto às verbas no ínterim do processo, conforme legalmente previsto, sendo omissa a sentença nesse sentido”
(sic).

Enfatiza que
“Os honorários advocatícios devem ser condizentes com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando condignamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar o trabalho desenvolvido pelo causídico. Ademais, não há se falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa quando possível a seu arbitramento com base nos critérios definidos pelo §2o, do artigo 85, do Digesto Processual. No caso em tela, levando em conta o valor da condenação, requer sejam fixados os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de elevar o seu montante, na hipótese de ser negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, nos termos da legislação adjetiva”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...]
a)
Seja o presente recurso de Apelação Cível recebido e processado, tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade, notadamente sua adequação, tempestividade e regular preparo;
b)
Seja o presente recurso de Apelação Cível PROVIDO, com a finalidade de que seja reformada, em parte, a sentença hostilizada e, em consequência, seja fixado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposição constante do § 2o, do art. 85 do CPC;
c)
Seja imposta, à Apelada, a condenação ao pagamento das custas recursais respectivas”
(sic).

Contrarrazões da
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
, em Id. 216758461, manifestando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Devidamente intimados, a parte autora
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
e
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS
não apresentaram contrarrazões ao recurso da parte adversa, conforme certificado no PJe.

A autora apelante
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 217528168; e a requerida apelante
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
comprovou o recolhimento do preparo recursal em Id. 217528166.

Na peça Id. 241583163, a parte requerida apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
ajuizou ação de reparação de danos por acidente de trânsito - rito sumário c/c indenização por lucros cessantes em desfavor de
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
e
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS
, aduzindo, em síntese, que no dia 09/06/2011, por volta das 13h40min, na rodovia BR 365, KM 764 na zona rural do Município Ituiutaba/MG, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo os veículos das duas empresas – autora e primeira requerida, quais sejam, uma carreta Scania/G de placa NPM2370, cor branca e semirreboques de placas KAD8917 e KAD9057, sendo que na ocasião do evento estava sendo conduzido pelo motorista Sr. João Geraldo, e o veículo Mercedes-Benz/L 1620, placa final 3268, cor prata, chassi 98M695304AB733249, ano 2010, conduzido pelo Sr. José dos Reis, que transitava em sentido contrário.

Relata que na data do acidente o veículo conduzido por seu preposto seguia na BR 365, KM 764, sentido Ituiutaba/MG a Santa Vitória-MG, quando se deparou com o veículo da primeira requerida invadindo sua mão de direção, momento em que mesmo tentando sair para o acostamento não foi possível evitar a colisão.

A par disso, postulou pela condenação solidária dos demandados, a indenizar a autora aos prejuízos sofridos, quais sejam: danos materiais na importância de R$141.066,97 (cento e quarenta e um mil, sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente aos gastos com o conserto do veículo; e pelos lucros cessantes no valor de R$19.663,90 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos)

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
1.
CONDENO o requerido Espolio de José Narciso dos Reis a pagar a importância de R$ 112.377,83 (cento e doze mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) para requerente Carolina Armazéns Gerais LTDA, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso (24/06/2009) e acrescida de juros legais de mora desde a citação.
2.
Condeno o Espólio de José Narciso dos Reis ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
3.
Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com relação a parte requerida Construtora Ápia LTDA, ante o reconhecimento da ausência da responsabilidade solidária.
4.
Ato contínuo, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE à DENUCIAÇÃO À LIDE, proposta pela requerida Construtora Ápia LTDA.
5.
Condeno a requerida/denunciante Construtora Ápia LTDA ao pagamento das custas e despesas ocorridas na lide secundária, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...]
DA LIDE PRIMÁRIA.

Após, atenta análise os autos, verifico que os pedidos da exordial, merecem parcial acolhimento, pelas razões em que expor.

Em se tratando de responsabilidade civil por acidente de trânsito, por força da teoria subjetiva, tem-se como indispensável à configuração do dever de indenizar a comprovação do comportamento doloso ou culposo do agente causador, cabendo à vítima ou ao terceiro tal dever.

[...]

Dá análise aos documentos anexo a peça exordial, as alegações da parte ré em sua contestação, juntamente a prova testemunhal, restou incontroverso a ocorrência acidente narrado na inicial.

Assim, os pontos controvertidos nos autos se restringem a culpa ou não do motorista José Narciso dos Reis para a ocorrência do acidente e a responsabilidade solidária da requerida Construtora Ápia para a reparação do dano, em razão do veículo dirigido por José Narciso dos Reis estar a seu serviço.

[...]

A testemunha
Marcelo Rodrigues de Moura
, em seu depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, declarou que José Narciso e Valmir estavam a trabalho quando ocorreu o acidente.

Confirma que José Narciso e Valmir prestavam serviço para a empresa requerida Construtora Ápia Ltda.

Indagado sobre as condições climáticas no momento do acidente, a testemunha respondeu que estava chuvoso, uma chuva forte e rápida “de uma vez” com vento.

[...]

A testemunha
João Geraldo
, ouvido como informante do Juízo, sem o compromisso, por ser um dos motoristas que se envolveu no acidente em discussão, em seu depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, declarou que na época dos fatos, após descarregar na cidade de Araguari-MG, quando estava passando pela cidade de Ituiutaba-MG, logo próximo da saída do perímetro urbano, ainda na Rodovia, local em que havia um quebra-molas antes de chegar em um posto de combustível, momento em que percebeu o caminhão “derrapando”.

Narra que no instante em que percebeu que o caminhão da pista contrária havia perdido o controle, saiu para o acostamento já perto do quebra-molas, mesmo assim os veículos se chocaram, quando o seu veículo foi empurrado para trás fora da pista.

Afirma que o motorista da ré estava transitando rápido, sendo que naquele momento estava chovendo muito, provavelmente pisou no freio e ainda como estava com o eixo erguido, devido a esses fatos o caminhão “torceu”.

Informa que durante o período de chuva deve transitar com o eixo do caminhão baixo para dar mais estabilidade.

Indagado, a depoente esclarece que, apesar da chuva, as condições de visibilidade estavam boas, pois conseguiu ver o veículo e quase parou o seu veículo no acostamento.

[...]

Pois bem.

Desse modo, os fatos narrados na exordial restam bem demonstrados pelos documentos trazidos ao feito e pela prova oral colhida na instrução processual.

O laudo pericial e a prova oral, colhida na instrução processual, demonstram que o acidente fático foi provocado por José Narciso dos Reis, o qual agiu imprudentemente ao dirigir o veículo Mercedes Bens, placa HKW-3268, em alta velocidade durante o período chuvoso, somado com o fato de deixar o eixo do caminhão, fatos esses que lhe fizeram perder o controle do veículo e invadir a pista contrária da Rodovia BR 365, vindo a colidir com o veículo da autora, Scania/G de placa NPM-2370.

Assim, em cotejo com as teses apresentadas pelas partes, convenci-me da culpa exclusiva do motorista do caminhão Mercedes, Sr. José Narciso dos Reis pela ocorrência do evento danoso.

Não a como acolher a tese de defesa com o intuito de afastar a responsabilidade do Espolio de Jose Narciso dos Reis, sob a alegação de que o acidente ocorreu em razão de caso fortuito, no caso provocado pelas condições climáticas eram péssimas, com chuva torrencial e ventos fortes.

Isto porque condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva torrencial e ventos fortes, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros.

[...]

Com relação à tese de afastamento da responsabilidade da empresa Construtora Ápia, sustentando a sua ilegitimidade passiva, haja vista que o Sr. José Narciso dos reis, causador do acidente, estava voltando para a sua casa na cidade de Arcos-MG, e não estava prestando serviços para a empresa ré no dia do fatídico acidente, pois estava de folga, entendo que deve ser acolhido.

É incontroverso nos autos que o Sr. José Narciso dos Reis, falecido no acidente em discussão, motorista e proprietário do veículo Mercedes Bens, placa 3268, na época dos fatos possuía contrato de serviço de fretamento com a requerida Construtora Ápia, por essa razão, o seu veículo possuía adesivos da empresa ré.

A jurisprudência do Eg. STJ já pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica que contratou o serviço de transporte (frete) é responsável solidariamente, caso o contratado cause dano na execução do serviço, pois está a serviço de seu interesse econômico.

[...]

No caso dos autos, a prova testemunha colhida na instrução processual, restou comprovado que o Sr. José Narciso dos Reis não estava exercendo o serviço de fretamento para a empresa ré Construtora Ápia no momento da ocorrência do acidente, pois naquele dia estava voltando para a sua residência no Município de Arcos/MG.

Desse modo, entendo que no presente caso não há que se falar em responsabilidade solidária da empresa Construtora Ápia pelos danos decorrentes do acidente em discussão.

[...]

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, pelo que
CONDENO
o requerido
Espolio de Jose Narciso dos Reis
a pagar a importância de R$ 112.377,83 (cento e doze mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) para requerente Carolina Armazens Gerais LTDA, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso (24/06/2009) e acrescida de juros legais de mora desde a citação.

Condeno o Espolio de Jose Narciso dos Reis ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Ademias, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com relação a parte requerida Construtora Ápia LTDA, ante o reconhecimento da ausência da responsabilidade solidária.

Ato contínuo, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

à DENUCIAÇÃO À LIDE
, proposta pela requerida Construtora Ápia LTDA.

Condeno a requerida/denunciante Construtora Ápia LTDA ao pagamento das custas e despesas ocorridas na lide secundária, além de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 216758452).

A primeira apelante,
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, em suas razões recursais discorre, preliminarmente, que a sentença deve ser reformada em parte, tendo em vista que a responsabilidade solidária da requerida e segunda apelante (
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
) foi tema decidido em decisão saneadora e sobre o qual não houve recurso dela, precluindo qualquer discussão acerca do tema.

Importante aqui colacionar trecho do despacho saneador acostado no Id. 216756045, Págs. 07-11,
verbis
:

“[...] A
requerida Construtora Ápia LTDA
alegou em sua
preliminar ilegitimidade passiva
, alegando que o primeiro requerido foi regularmente contratado pela segunda requerida para transporte de materiais betuminoso e brita, razão pela qual não há com tentar incluir no polo passivo da presente demanda e muito menos pretender envolver como responsável pelo acidente a segunda requerida, já que ela não tem nenhuma vinculação em relação ao nexo de causalidade.

Em que pese os argumentos levantados pela requerida Construtora Ápia LTDA em sua preliminar, entendo que razão não lhe assiste, pelos motivos em que passo a expor.

Analisando os autos, entendo que restou caracterizado a responsabilidade solidária da requerida Construtora Ápia LTDA ao contratar os serviços de José Narciso dos Reis que se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo da autora, quando estava prestando os serviços contratados pela empresa requerida.

[...]

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela requerida Construtora Ápia LTDA.

Assim, impõem-se reconhecer que se encontram presentes os pressupostos processuais e a regularidade processual.

Assim, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado.

Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta julgamento antecipado da lide,
fixo como ponto controvertido a comprovação:

a) da culpa do requerido José Narciso dos Reis condutor do veiculo Mercedes Benz/L 1620, placa HKW-3268 para a ocorrência do acidente;

b) ocorrência de caso fortuito ou força para a ocorrência do acidente; [...]
”
(Negritei e sublinhei)

Veja que no despacho saneador, o Magistrado
a quo
entendeu que se caracterizou a responsabilidade
solidária
da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva por ela aventada.

Outrossim, fixou como pontos controvertidos temas que não guardam relação com a tese outrora suscitada.

Cumpre ressaltar que desta decisão houve oposição de embargos de declaração em Id. 216756045, Págs. 28-31, pela
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
,

os quais foram considerados intempestivos por meio da decisão de Id. 216756048, Pág. 25.

Pois bem. É cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que decidiu pela legitimidade passiva e responsabilidade solidária da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, resta preclusa a possibilidade de redecisão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010) (Negritei)

Nesse sentido, também entende Alexandre Freitas Câmara:

“
E também para o juiz há preclusão consumativa. Pense-se no caso de ter-se tornado estável a decisão de saneamento e organização do processo. Pois preclui para o juiz
(mas não para as partes, que poderão sobre elas se manifestar em apelação ou em contrarrazões de apelação)
a possibilidade de tornar a decidir sobre aquilo que tenha sido expressamente resolvido naquele pronunciamento
(com a ressalva da distribuição do ônus da prova, que, tendo sido impugnada por agravo de instrumento, pode ser objeto de retratação pelo juiz, nos termos do artigo 1.018, § 1o).”
(Câmara, Alexandre Freitas. Manual de direito processual civil. 1. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022, p. 480.) (Negritei)

Assim, com a devida
vênia
, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao declarar em despacho saneador a responsabilidade solidária da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
e na sentença decidir de forma contrária, mormente pelo fato de que a questão afeta a extensão da área objeto do litígio.

À vista disso, resta evidente a ocorrência de preclusão
pro judicato
no caso em voga, a autorizar, portanto, a reforma do julgado no ponto em análise.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA E DEFERIDA – PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA POSTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC
– DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a prova pericial foi deferida, de modo que não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(N.U 0000931-56.2014.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOMEAÇÃO À AUTORIA PELO RÉU\APELANTE EM CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DOS AUTORES QUANTO A ACEITAÇÃO – DECISÃO DE EXCLUSÃO DO RÉU\APELANTE –
INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO E DE RECURSO
– REINCLUSÃO DO RÉU EM SEDE DE SENTENÇA – DESCABIMENTO –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 505 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
”
(N.U 0000001-52.1998.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PRECLUSÃO – COISA JULGADA
– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DANOS MORAIS – “ULTRA PETITA” - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – LIMITES DA HERANÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

2.
Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.

3. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

4. Logo, no caso, o pedido do autor foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado.

5. Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Moraes faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos, de modo que as herdeiras/sucessoras processuais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0026843-18.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024) (Negritei)

E do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO ILÍCITA EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULAS 282 E 284 DO STF.

[...]

5.
Uma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato. Precedentes.
Na espécie, as questões relacionadas à legitimidade passiva e ao interesse de agir já haviam sido apreciadas pela Corte local no julgamento de agravo de instrumento interposto pelas recorrentes, de modo que o reexame pretendido era mesmo descabido, ante a preclusão.

[...]

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp: 2019150 SP 2021/0341039-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (Negritei)

Dessa forma, a questão preliminar suscitada pela parte autora apelante merece ser
acolhida
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de se reconhecer a preclusão consumativa, em razão do reconhecimento pretérito da legitimidade passiva da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, reconhecer a responsabilidade solidária, a autorizar sua condenação nos danos experimentados pela parte autora.

É que o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que
“Em matéria de acidente automobilístico,
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
”
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AFASTADA – MÉRITO INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL - MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DAS VÍTIMAS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO– RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DANO MORAL – EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL JUROS – EVENTO DANOSO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.601.198/GO, 4a Turma, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 30.06.20.)

O contexto fático-probatório evidencia que a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à condutora do veiculo, com fundamento no laudo pericial da Politec realizado no local logo após o acidente, cujo parecer do perito apontou que o sinistro teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo veiculo conduzido pela ré, vindo a colidir frontalmente com motocicleta conduzida pelas vítima, que trafegava regularmente na sua mão de direção.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo ao filho ante a morte trágica e prematura de ambos os genitores.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Recurso desprovido.”
(N.U 1009506-04.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Por conseguinte, com o acolhimento desta prejudicial suscitada pela parte autora recorrente
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, resta
prejudicada
a análise do recurso de apelação interposto pela requerida
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, sobretudo considerando que a única matéria questionada foi a falta de condenação da parte autora em honorários.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora
CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de atestar a ocorrência da preclusão consumativa, em razão do reconhecimento pretérito da legitimidade passiva da
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, para, dessa forma, em responsabilidade solidária com o
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS
, determinar que arquem com o ônus da condenação imposta na origem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Quanto ao recurso de apelação adesivo interposto pela
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
, entendo que ante ao acolhimento da r. preliminar, este resta
PREJUDICADO
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor da condenação, a serem suportados na proporção de 50% pela
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA.
e 50% pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024